Tribunal: TJMT
Processo: 1013461-02.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013461-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS DIONI DINIZ NUNES - CPF: 050.476.441-11 (RECORRENTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1013461-02.2024.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARCOS DIONI DINIZ NUNES

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA.

DOCUMENTOS DISPONÍVEIS JUNTADOS PELAS PARTES.
NULIDADE REJEITADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CON
SUMIDORA NÃO EVIDENCIADA.
CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos etc.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art.
38 da Lei n. 9.099/95.
DA JUSTIÇA GRATUITA OPINO
p
or

reconhecer
o
tramite
processual
gratuito
, pois o
artigo
54 da Lei nº 9.099/95
assegura
o
acesso

gratuito

ao

juizado
especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
ao

passo
que eventual
peculiaridade

sobre

condições
de
arcar
com
custas
e
despesas

deverá
ser
f
ormulado

em

segunda

instância
,
caso

haja

prolação
de
recurso
. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO Da
análise
do
processo
,
verifico
que se
encontra

apto
para
julgamento
,
posto
que
desnecessária
a
produção
de
outras

provas
para o
convencimento

motivado
do
art
igo
371 do CPC.
Aliado

a

isso
,
verifico
que as partes,
ao

serem

indagadas
(
Audiência
de ID 149101478)
sobre a realização de audiência de instrução e julgamento

ou

produção
de
novas

provas
,
reportaram
-se à
contestação
e
a

impugnação
. MÉRITO DA RELAÇÃO DE
CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA
No

caso
, é
oportuno

esclarecer
que a
relação

travada
entre as partes é de
natureza

consumerista
,
consoante

artigos
2º e 3º do CDC,
devendo
ser
aplicado

ao

caso

os

ditames

contidos

legislação
de
consumo
, inclusive com
re
lação

ao

ônus
da
prova
,
cuja

inversão
OPINO
por

deferir

nesta

oportunidade
,
em
favor da
parte

Autora
,
com
fulcro
no art. 6º, VIII do CPC. A
Autora

alega
que a Ré
cometeu

prática

abusiva
, pois
promoveu
a
suspensão
e
fornecimento
de
sua

unidade

consumidora

s
em

qualquer

justificativa
. O Autor
afirma

na

inicial
que
na
data de 08/11/2023
passou
a
residir
no
imóvel

localizado

na
R. Holanda, Residencial Europa II, B.
Jd
Europa, Cuiabá/MT, e que
solicitou

transferência
da
unidade

consumidora

n.º
6/4317528-0, que
fi
cava

na

sua

antiga

residência
.
Registra
que a
solicitação

foi

atendida
e
a

energia

elétrica
era
fornecida

normalmente
.
Contudo
, no
dia
19/12/2023 a Ré
teria

promovido
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
de
sua

unidade

consumidora
,
razão
pela qu
al
compareceu

na

agência
da Ré,
apresentando

contrato
de
locação
e
demais

documentos
para
demonstrar
que
estava

residindo
no novo
endereço
,
bem

como

solicitou

a

imediata

religação
de
sua

unidade

consumidora
.
Assevera
que
nesta

ocasião

tomou

conhecimento
qu
e a
unidade

consumidora

desta
nova
residência

ainda

estava

vinculada

ao

antigo

morador
, que
possuía

débitos

em

aberto
.

Destaca
que a
religação

somente

foi

realizada
no
dia
24/12/2023.

Diante
disso
,
pleiteia

indenização

por

danos

morais
.
A Ré,
por

seu

turno
,
contesta
as
alegações
do Autor,
afirmando
que
nesta
nova
residência
do Autor
havia

uma

unidade

consumidora

em

nome
de SAMUEL, que se
encontrava
com
débitos

pendentes
.
Registra
que o Autor
solicitou
a
transferência
de
titularidade

na
data de 19/12/2023, c
om
a

apresentação
do
contrato
de
locação
, e que a
mudança
de
titularidade

foi

realizada

dentro
do
prazo
de
cinco

dias
,
nos

termos
do art. 91, I e
parágrafo

único
da
Resolução

n
.º
1.000/2021,
pelo
que
afirma
que
não

cometeu

nenhum

ato

ilícito
,
pugnando
pela

improcedência
da
ação
.
Pois
bem
.

Incumbe
à
Reclamada
,
na

qualidade
de
fornecedora
de
serviços
,
provar
a
veracidade
de
seus

argumentos

alegados
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
as
assertivas
se
configuram

em

fatos

extintivos
de
di
reito
,
nos

termos
do art. 373, II do CPC.
Destarte
,
apesar
de a
presente

ação

tratar
de
relação
de
consumo
, a
parte

Reclamante

não

está

dispensada
de
cooperar
para o
deslinde
do
feito
.
Outrossim
,
não

podemos

confundir

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
deferid
a

em

casos
de
hipossuficiência
do
consumidor
, com
a

ausência
de
dever
pela
parte

Reclamante
de
consignar

ao

menos

indícios
de
suas

alegações
. No
caso

em

análise
,
embora

a

Autora

afirme
que
passou
a
residir
no novo
endereço

em
08/11/2023, e que
tenha

solici
tado
a
transferência
de
sua

unidade

consumidora

nesta
data,
observo
que
a

alegação
é
desprovida
de
provas

neste

sentido
.
Registra
-se que é
incontroverso o fato de solicitação da transferência de titularidade
, com
a

apresentação
do
contrato
de
locação

na

data de 19/12/2023,
assim

como
a
ligação
da
energia

elétrica

na
data de 24/12/2023. A
controvérsia
se
assenta
no
fato
se, de
fato
, o Autor
tenha

solicitado
a
transferência
de
titularidade

na

ocasião

em
que
passou
a
residir

no novo
imóvel
, a saber, 08/11/20
23.
Entretanto
, o Autor
não

encadernou
com a
peça
de
ingresso

nenhum

documento

ou

número
de
protocolo
que
comprove

a

efetiva

solicitação

nesta
data.
Somente

na

sua

impugnação
a
contestação
o Autor
juntou
um print de
solicitação
de
transferência
de
titulari
dade
, com
informação
de que a
solicitação

foi

realizada

em
23/11/2023, e o
prazo
para
conclusão

em
28/11/2023.
Contudo
,
referido

documento

não

tem
o
condão
de
comprovar
que a
solicitação
fora
efetivada
pela Ré, pois o Autor
não

juntou
o
documento

na

sua

in
tegralidade
, para que
seja

possível
se
verificar
se, de
fato
, a
solicitação

foi

deferida
,
ou
se
haviam

pendências
a ser
realizada

pelo
Autor. Ora, se o Autor
detinha

este

documento

desde
a
solicitação
que
alega

ter

ocorrido
(
novembro
/2023),
ele

deveria

t
er

sido

juntado
com a exordial, e,
ainda
,
deveria
ser
juntado
com
todas
as
informações

existentes
, mas, no
caso
,
foi

juntado
print
somente
de
parte
das
informações
,
sendo
a
última
“
processando

solicitação
”, e
embora
,
seja

possível

ver
que
há
outro
andament
o

abaixo
,
não

foi

demonstrado
qual o
teor

deste

andamento
posterior. Como se
observa
,
não

há

elementos

suficientes
que
demonstrem

os

fatos

alegados
pela
parte

Autora
, pois,
apesar
do Autor
afirmar que promoveu a solicitação no mês de novembro
, e que
havia

sido

realizada
a
vinculação
de
sua

unidade

consumidora
no novo
endereço
,
não

foram

encadernados

aos
autos
provas

contundentes
que
evidenciem

a

existência
da
falha

na

prestação
do
serviço
. Neste
contexto
,
entendo
que o Autor
não

demonstrou

os

fatos

constitu
tivos
do
seu

direito
,
ônus
que
lhe

cabia
,
por

força
do
artigo
373,
I
do Código de
Processo
Civil. Da
análise
do
processo
e dos
documentos
que
o

instruem
,
portanto
,
entendo
que
não

restou

comprovado

nos
autos
ato

ilícito

praticado
pela
parte
Ré. Assim
sendo
,
a

improcedência
dos
pleitos

iniciais
é
medida
que se
impõe
. DISPOSITIVO Ante
ao

exposto
e
fundamentado
, e,
após

analisar
as
versões

fáticas
e
jurídicas

apresentadas

por
ambas as partes, OPINO
por
: 1. JULGAR IMPROCEDENTES
os

pedidos

feitos

na

inicial
,
nos

termos
do
artigo
487, I do CPC.
Sem

custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do 2º
Juizado
para
apreciação
e
homologação
, de
acordo
com o
a
rtigo
40 da lei 9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as partes,
através
de
seus

patronos
.

Volmir

Debona
Junior Juiz
Leigo
SENTENÇA Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
form
a do
artigo
40, da Lei
n.º
9.099/95, e art. 8º,
parágrafo

único
, da LC
n
.º
270/07-MT.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se
eletronicamente
.
Intimem
-se. Cumpra-se. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recu
rso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Arguiu

nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
.
No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) no
dia
28/11/2023
foi

desvinculada
a
unidade

consumidora
do Sr. Samuel,
momento

em que houve a solicita ção de alteração da titularidade
para o
reclamante
; b)
utilizou

regularmente

os

serviços
de
energia
entre 28/11/2023
a
19/12/2023; e c) a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

ocorreu

indevidamente
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
re
clamação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
Isso

ocorre

quando

os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
c
omprovados

por

meio
de
documentos

disponíveis

às
partes e
estes

já

foram

juntados

por

elas
.
Embora
a
parte

recorrente

tenha

requerido
a
dilação

probatória
a
fim
de que fosse
determinado
à
parte

reclamada

juntar

documentos

em
favor
daquela
,
importa

salienta
r
que
cabe
à
parte

reclamante

fazer

prova

mínima
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373, I, do CPC),
ônus
que
não

pode
ser
atribuído
à
parte

contrária
.
Arguição
de
nulidade

rejeitada
.

5.
Suspensão
de
energia

elétrica
.
As
concessionárias
de
energi
a

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
(art. 4º, § 3º, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL),
todavia
, é
ônus
do
cons
umidor

trazer

evidências
de que
solicitou
a
ligação
/
restabelecimento
de
energia

na

unidade

consumidora
que
pretende

assumir
a
titularidade
(N.U 1005285-30.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/08
/2022,
publicado
no DJE 03/08/2022 e N.U 1003294-53.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/08/2021,
publicado
no DJE 17/08/2021).
Inexistindo

provas

neste

sentido
,
não

há
que se
falar

em

falha

na

prestação
de
serviços
da
concessionária
de
energia
. No
presente

caso
,
embora
a
parte

consumidora

tenha

alegado
que
em
08/11/2023
passou a residir no imóvel que teve a suspensão do fornecimento de energia

em
19/12/2023, nota-se que
não

há

nos
auto
s
nenhum

elemento
de
prova
no
sentido
de que, à
época
,
havia

solicitado
a
transferência
da UC para
seu

nome
.

6. Para
além

disso
,
destaca
-se que
o

documento

juntado
no ID 216035262/PJe2
não
se
trata
de
reclamação

administrativa
,
como

nomeado

pelo

consumidor
, mas sim da
solicitação
de
troca
da UC para
sua

titularidade
, a qual
ocorreu
no
mesmo

dia

em
que
os

serviços

foram

suspensos
,
hipótese

esta
que leva
até

mesmo
a
concluir
que
o

reclamante
se
utilizava
da
energia

elétrica

enquanto

ainda

estava

em

nome
de
te
rceiro
.
Ademais
,
como

destacado

pelo

juízo
singular,
não
obstante o
consumidor

tenha

juntado

na

impugnação
"
um print de
solicitação
de
transferência
de
titularidade
, com
informação
de que a
solicitação

foi

realizada

em
23/11/2023, e o
prazo
para
conclusão

em
28/11/2023
"o
referido

documento
"
não

tem
o
condão
de
comprovar
que a
solicitação
fora
efetivada
pela Ré, pois o Autor
não

juntou
o
documento

na

sua

integralidade
, para que
seja

possível
se
verificar
se, de
fato
, a
solicitação

foi

deferida
,
ou
se
haviam

pendências
a ser
realizada

pelo
Autor
",
além
do que, da simples
análise

dele
, é
possível

aferir
que
o

endereço
é
diverso

ao
do
imóvel

em
que reside
como

locatário
. Dessa forma, "
não

há

elementos

suficientes
que
demonstrem

os

fatos

alegados
pela
parte

Autor
a
, pois,
apesar
do Autor
afirmar que promoveu a solicitação no mês de novembro
, e que
havia

sido

realizada
a
vinculação
de
sua

unidade

consumidora
no novo
endereço
,
não

foram

encadernados

aos
autos
provas

contundentes
que
evidenciem

a

existência
da
falha

n
a

prestação
do
serviço
",
devendo
ser
mantida
a
referida

conclusão
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº
9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento
como
acórdão, nos termos do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data regist
rada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024